Tribunal: STF
Processo: ADI 776
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONCURSO
   PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - PROIBIÇÃO LEGAL DE FIXAÇÃO DE
   LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA OS CANDIDATOS - MATÉRIA CONCERNENTE
   AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ALEGADA USURPAÇÃO DA
   INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER
   EXECUTIVO - DECLARAÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DE NULIDADE DE
   CONCURSO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - LIMITES DA ATUAÇÃO DO
   PODER LEGISLATIVO - A SEPARAÇÃO DE PODERES COMO FUNDAMENTO
   LEGITIMADOR DA DIVISÃO DE FUNÇÕES NO ÂMBITO DO APARELHO DE ESTADO
   - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
A USURPAÇÃO DO PODER DE
   INICIATIVA, EM SEDE DE PROCESSO LEGISLATIVO, TRADUZ HIPÓTESE DE
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ASSIM ELABORADA.
- O
   respeito às atribuições resultantes da divisão funcional do Poder
   constitui pressuposto de legitimação material das resoluções
   estatais, notadamente das leis.
- Prevalece, em nosso sistema
   jurídico, o princípio geral da legitimação concorrente para
   instauração do processo legislativo. Não se presume, em
   conseqüência, a reserva de iniciativa, que deve resultar - em
   face do seu caráter excepcional - de expressa previsão inscrita
   no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo,
   em "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de
   privatividade regerá a instauração do processo de formação das
   leis.
- O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo
   legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à
   cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade
   formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria
   integridade do diploma legislativo assim editado, que não se
   convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo
   Chefe do Poder Executivo.
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E
   SEPARAÇÃO DE PODERES.
- O princípio constitucional da reserva
   de administração impede a ingerência normativa do Poder
   Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
   administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o
   Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos
   administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes.
Não
   cabe, ao Poder Legislativo, sob pena de desrespeito ao postulado
   da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
   administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no
   estrito desempenho de suas privativas atribuições
   institucionais.
Essa prática legislativa, quando efetivada,
   subverte a função primária da lei, transgride o princípio da
   divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo
   da instituição parlamentar e importa em atuação "ultra vires" do
   Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica,
   exorbitar dos limites que definem o exercício de suas
   prerrogativas institucionais.
- Não se revela
   constitucionalmente lícito, ao Legislativo, decretar a nulidade
   do procedimento administrativo do concurso público, sob pretexto
   de infringência, por órgãos do Poder Executivo, de prescrições
   legais.
- A norma legal que invalida "todo concurso público em
   que ficar comprovada a transgressão desta Lei", por qualificar-se
   como inadmissível sentença legislativa, ofende o postulado da
   separação de poderes. É que, em tal hipótese, dar-se-á indevida
   substituição, pelo Legislativo, do Poder Judiciário, a cujos
   órgãos se reservou, constitucionalmente, a função de dirimir
   conflitos de interesses, sem prejuízo, no entanto, do
   reconhecimento de que se inclui, na esfera de atribuições da
   Administração, o poder de "(...) anular seus próprios atos,
   quando eivados de vícios que os tornam ilegais (...)" (Súmula
   473/STF), incumbindo, desse modo, o exercício de tal prerrogativa,
   ao órgão estatal competente que promove referidos certames
   seletivos.
CONCURSO PÚBLICO E FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO
   MÁXIMO PARA EFEITO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS: MATÉRIA QUE SE
   SUBSUME À NOÇÃO DE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
-
   A definição (ou vedação) de limites etários para efeito de
   inscrição em concurso público de provas ou de provas e títulos
   compreende-se no conceito de regime jurídico dos servidores
   públicos, submetendo-se, em conseqüência, no que se refere à
   instauração do processo legislativo, à cláusula de reserva de
   iniciativa, estabelecida na Constituição da República.
- A
   questão da fixação, por lei, de limite máximo de idade para
   inscrição em concursos públicos. O exame da matéria sob a dupla
   perspectiva dos postulados constitucionais da igualdade e da
   razoabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.